Tribunal: TJDFT
Processo: 0710523-38.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710523-38.2022.8.07.0018 RECORRENTES: FRANCISCA BATISTA, FRANCISCA CALEGARIO, FRANCISCA CIPRIANO MASCARENHA, FRANCISCA CLEMENTE DA CRUZ DE ANDRADE, FRANCISCA DAS CHAGAS SOARES GUIMARAES RODRIGUES, FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA, FRANCISCA DE OLIVEIRA LIMA, FRANCISCA DE SOUSA CARMO MELO, FRANCIANE CARNEIRO DE MAGALHAES NERI, FRANCISCA DE SOUSA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 60436293, inadmitiu o extraordinário interposto por FRANCISCA BATISTA e OUTROS, situação que ensejou o manejo de agravo à Corte Suprema. O STF determinou a devolução dos autos para que o inconformismo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 1.412.069/PR (Tema 1.255), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes” para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do CPC (ID 70646765 – p. 112/113). Ante o exposto, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031